Tribunal: TJPA
Processo: 0011576-42.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011576-42.2019.8.14.0039

APELANTE/APELADO: MATEUS MIRANDA PORFIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §1º, II DO CPB C/C ARTS. 5º, I E 7º, I E II DA LEI Nº 11.340/06.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. NATUREZA GRAVE DA LESÃO. COMPROVAÇÃO. BOLETIM MÉDICO. EXAME COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

1.Em crimes de violência doméstica, pela usual ausência de outras testemunhas, a palavra da vítima assume essencial relevância, e, se verossímil e em consonância com outros elementos de convicção, mostra-se idônea para arrimar o édito condenatório.

2.Se o Boletim Médico inicial for categórico em afirmar as lesões sofridas pela vítima, sendo a declaração confirmada, ainda, por outros meios de prova, tais como a testemunhal, posta-se desnecessária a realização de um exame complementar para a configuração do crime de lesão corporal de natureza grave.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Mateus Miranda Porfiro, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Paragominas/PA, que o condenou à pena de 02 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, pelo crime tipificado nos arts. 129, §1º, II do CP, e 5º, I e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06.

Eis a transcrição, pertinente, de trecho da peça acusatória (ID 5873223, págs. 3 a 4):

(...). Narram os autos de Inquérito Policial que, nos dias 24 e 25 de outubro de 2019, na Rua Durval Nolasco, a mesma onde é localizado o Frigorifico Fripago, Bairro Promissão 1, nesta cidade e comarca de Paragominas/PA, o denunciado MATEUS MIRANDA PORFIRO, de modo consciente e voluntário, ofendeu a integridade corporal de sua companheira TATIANA DIAS PANTOJA, causando-lhe lesão corporal no âmbito doméstico, da qual resultou perigo de vida. Narra o procedimento investigatório que no dia 24/10/2019, por volta das 20h, a Vitima estava retornando da casa de seu irmão quando encontrou o Denunciado em uma rua. Ao avistar a Vitima ele desferiu dois socos nela, um na testa e um na boca. Ato continuo, após a agressão ambos se dirigiram para a residência do casal, todavia, quando chegaram no local o Denunciado resolveu que sairia para beber. Ao retornar para o imóvel, por volta das 01h, no dia 25/10/2019, o Denunciado começou a agredir fisicamente a Vítima, momento no qual pegou um facão e bateu com a lateral deste na cabeça da Vítima, atingindo a orelha esquerda e o pescoço dela. Em sequência, o Denunciado continuou batendo na Vitima com socos e chutes até em torno das 05h, periodo no qual ele dormiu. Após se certificar de que ele estava dormindo, a Vítima saiu de casa e foi para a Delegacia de Policia Civil de Paragominas/PA. Os indícios de autoria e de materialidade dos delitos tipificados estão demonstrados pelas declarações da vitima e das testemunhas, pelo Boletim Médico (fl. 22), bem como pelos demais fatos e indícios presentes no procedimento investigatório. Ante o exposto, o Ministério Público vem propor a presente ação penal em desfavor de MATEUS MIRANDA PORFIRO, já qualificado, pela prática do delito tipificado no art. 129, S 1°, II, com incidência das regras do art. 5°, l e art. 7°, 1 e II, da Lei 11.340/2006, para que seja instaurado o respectivo processo, citando-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, inquirindo-se as testemunhas a seguir pificado no art. 129, § 1°, II, com incidência das regras do art. 5°, I e art. 7°, 1 e II, da Lei 11.340/2006, para que seja instaurado o respectivo processo, citando-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, inquirindo-se as testemunhas a seguir arroladas, praticando-se, enfim, todos os demais atos de direito necessários para posterior condenação do acusado, tudo com o conhecimento deste Orgão Ministerial. (...).

Recebimento da denúncia (ID 5873226, pág. 1)

em decisão datada de 14/11/19.

Apresentação da resposta escrita por parte da defesa (ID 5873227 - Págs. 1 a 2).

Audiência de instrução e julgamento (ID 5873236, pág. 27).

Alegações Finais das partes (ID 5873437) e (ID 5873438) em sede de audiência.

Sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 5873237, págs. 1 a 6), condenando o ora apelante à pena de 02 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, por ser reincidente, pelo crime tipificado
pelos crimes tipificados nos arts. 129, §1º, II, do CP, e 5º, I e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06.

Em sede de razões recursais (ID 5873238, págs. 1 a 4), a defesa requereu a desclassificação do crime para lesão corporal leve, prevista no art. 129,
caput,
do CP.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção integral da sentença (ID 5873238 - págs. 09 a 12).

Processo distribuído à minha relatoria (ID 5873238 – pág. 19).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para o conhecimento e não provimento do recurso

(ID 5873238, págs. 23 a 26).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão do feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Diante da inexistência de questionamento preliminar, passo à análise de mérito recursal.

02- DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE.

No caso particular dos autos, a defesa insurgiu-se contra a classificação da lesão corporal como de natureza grave, alegando a inexistência de laudo pericial para comprovar se as lesões sofridas pela vítima foram realmente graves.

Sem razão da defesa.

Assim dispõe sobre o
parágrafo

9º do artigo 129 do Código Penal
:

Art. 129.
Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...).

Lesão corporal de natureza grave

§ 1º Se resulta:

I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;

II - perigo de vida;

(...);

Pena - reclusão, de um a cinco anos. (grifei)

Imperioso afirmar, desde já, que quanto ao mérito
a condenação do ora apelante pelos crimes previstos nos arts. 129, §1º, II, do CP, e 5º, I e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06,
deve ser mantida, mormente pelas balizas jurídicas e históricas que permeiam a ação estatal para a inibição e repressão da violência doméstica e familiar, bem como porque a
materialidade
e a
autoria
do delito estão devidamente comprovadas nos autos.

No tocante à
autoria,
vê-se que as provas constantes dos autos permitiram formar juízo de valor seguro para a condenação, corroboradas, imperioso nesse momento explicitar, pela confissão do ora apelante.

No que concerne à
materiliadade,
verifico que a vítima Maria Helena da Cunha Silva, fora gravamente lesionada pelo ora apelante, restando, assim, perfeitamente provado o crime em questão, não somente pelos depoimentos colhidos na fase instrutória (valendo-se ressaltar que são coerentes e harmônicos confirmatórios da lesão grave), mas também, pelo Boletim Médico acostado aos autos
(ID 5873224 - pág. 14).

O Boletim Médico de lesão corporal realizado na vítima, assim descreveu:

(...). DESCRIÇÃO:

QUESITOS E RESPOSTAS:

1 -

Há ofensa à integridade física ou a saúde do periciado?

Resposta: Sim, traumas de tórax e na face.

2 - Qual o instrumento, ação ou meio que a produziu?

Resposta: Agressão física.

3 - Foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou meio insidioso ou cruel?

Resposta: Sim.

4. Resultou em perigo de vida?

Resposta: Sim.

(...).

(grifei).

Ora, tal boletim médico fora categórico ao afirmar que as
lesões sofridas pela vítima foram provenientes de agressão física e que resultaram perigo de vida, informação essa corroborada pela prova testemunhal, enfática ao pontuar a presença de intenso sangramento no corpo a vítima quando fora buscar ajuda na delegacia.

Transcrevo, por imperioso, trecho do que asseverou a delegada de polícia encarregada do caso, Amanda Pereira da Costa, em sede de audiência de instrução e julgamento (ID’s 5873239, 5873241, 5873247 e 5873245):

(...). Nesse dia, a vítima procurou a delegacia da qual eu sou a delegada de polícia, visivelmente lesionada com sangue escorrendo da cabeça para perto do ouvido, com hematomas pelo corpo, dizendo que teria sido agredida a noite toda pelo que era à época o flagranteado. Ato contínuo, pegamos o depoimento dela e fizemos o Registro da Ocorrência, e fomos a residência indicada pela vítima e fizemos a prisão dele em flagrante. Ela estava toda machucada, com lesão próxima ao ouvido, ela alegou que ele tinha com uma facão batido na cabeça dela com a lateral do facão, e que tinha chegado a cortar a cabeça e o pé da orelha, e com muitos socos e chutes, ela levantou a blusa e nos mostrou que estava cheia de hematomas e ela sentia com muita dor, ela mal conseguia falar (...). Ele deixou ela presa na residência por algumas horas, quando ele pegou no sono (...) ela correu para a delegacia para pedir ajuda. (...). Ela perguntou se ele iria ficar preso e eu expliquei que o juiz na audiência de custódia decidiria se ele ficaria preso. (...). Perigo de vida somente um técnico, pelo estado dela ultrapassou as lesões customeiras que nós vemos, principalmente na região do abdômem que ela levou muitos chutes e socos estava roxo e ela é de pele morena, então pra aperecer o roxo quem tem pele morena, então eu dei credibilidade a versão dela. (...). Chegou ensanguentada. Com um corte na orelha e na cabeça. Toda suja de sangue, a roupa suja de sangue. (...).
GRIFEI.

Logo, despicienda a realização de um exame complementar. Nesse sentido, jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL
GRAVE.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
EXAME
DE
CORPO DELITO
. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA83/STJ.
1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo. 2. Conquanto o
exame
de
corpo
de
delito
deva, como regra, ser produzido para a configuração do
delito
de
lesão
corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 - CPP e art. 12, IV - Lei 11.340/2006), admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde (Lei 11.340/2006, art. 12, § 3º). Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1874301 / AL, Min Rel. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), DJe 04/10/2021)

Dessa forma, a palavra da vítima, corroborada pelo laudo acima, o qual identificou lesões compatíveis com o evento descrito na peça acusatória, não deixam margem para dúvidas de que a conduta do ora apelante se subsume ao delito tipificado no
art. 129, §1º, II do CP e arts. 5º, I e 7º, I e II da Lei nº 11.340/06.

Ainda sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CREDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO RESULTADO NATURALÍSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA GRAVE DA LESÃO. COMPROVAÇÃO. EXAME DE CORPO DE DELITO EXPRESSO. COMPATIBILIDADE COM OUTROS MEIOS DE PROVA. EXAME COMPLEMENTAR. DESNECESSARIEDADE. (...).

1. (...). 2. Se o Exame de Corpo de Delito inicial for categórico em afirmar que as lesões sofridas pela vítima a incapacitou para as suas ocupações habituais por mais de 30 dias, sendo a declaração confirmada, ainda, por outros meios de prova, tais como a testemunhal e relatórios médicos, posta-se despicienda a realização de um exame complementar para a configuração do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, inciso I, do Código Penal). 3. (...).

(TJDFT, Apelação Nº 0709904-67.2019.8.07.000, Rel. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, Publicação: 26/08/2021)

Conquanto o exame de corpo de delito deva, como regra, ser

produzido para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no contexto de violência doméstica, já que se trata de infração que deixa vestígios (art. 158 do CPP e art. 12, IV da Lei 11.340/2006), admite-se que a materialidade possa ser comprovada por outros meios de prova, tais como
laudos médicos subscritos por profissional de saúde (Lei 11.340/2006, art. 12, §3º).

A propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL.
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. (...).

1. (...). 3. É prescindível o exame de corpo de delito a que se refere o art. 158, do
CPP para fins de configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, nos
termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/2006, tais como laudos medicos subscritos por profissional de saúde, como na espécie. (...).

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/05/2020.)

Sendo assim, impossível a desclassificação pretendida pela defesa, sendo de rigor, portanto, a conservação da sentença condenatória recorrida em sua totalidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em estudo.

Desnecessária, pertinente aludir, por fim, correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/06/2023